Tribunal: TJMT
Processo: 1008939-11.2024.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008939-11.2024.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[T. J. AVIACAO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.179.921/0001-69 (EMBARGANTE), RUAN FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.486.881-58 (ADVOGADO), UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 046.207.621-05 (ADVOGADO), VANDERLEI BERARDI RENCZECZEN - CPF: 055.708.319-24 (APELADO), CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA - CPF: 020.522.651-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:

T. J. AVIACAO AGRICOLA LTDA

EMBARGADO:
VANDERLEI BERARDI RENCZECZEN

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração contra acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve sentença de parcial procedência em ação de consignação em pagamento
, a qual
reconheceu a quitação da obrigação no valor de R$ 6.000,00, julgou improcedente o pedido de danos morais e indeferiu o pedido contraposto para reconhecimento de valor superior (R$ 12.000,00) e constituição de título executivo. A embargante sustenta que o acórdão deixou de se manifestar sobre a ausência de prova do valor alegado pelo autor e incorreu em contradição ao reconhecer a quitação da obrigação sem respaldo probatório suficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à análise da distribuição do ônus da prova e à existência de prova do valor pactuado entre as partes, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de vícios formais da decisão — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

O acórdão impugnado apreciou expressamente a distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC, reconhecendo que a parte
Embargante
não comprovou o valor superior alegado, tampouco demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

A adoção do valor de R$ 6.000,00 como parâmetro para quitação da obrigação se baseou na ausência de comprovação de ajuste diverso, sendo esse o único valor formalmente depositado nos autos, conforme os fins da ação de consignação em pagamento.

A alegação de contradição decorre de inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, não se configurando vício interno entre fundamentos e conclusão da decisão.

A fundamentação do acórdão está clara, coerente e harmônica com o desfecho adotado, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

A advertência quanto ao uso protelatório dos embargos foi registrada, com fundamento no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao simples inconformismo da parte com a conclusão adotada.

A inexistência de prova robusta de valor contratual diverso justifica a manutenção da obrigação pelo valor efetivamente consignado, nos limites da ação de consignação em pagamento.

A ausência de omissão ou contradição interna no acórdão impede o acolhimento de embargos declaratórios com fundamento no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, I e II; 1.026, §2o; 373, I e II.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por T. J. Aviação Agrícola Ltda. contra o acórdão de ID 289676862, proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento à apelação cível interposta pela embargante, mantendo, na íntegra, a sentença que reconheceu a extinção da obrigação no valor de R$ 6.000,00, julgou improcedente o pedido contraposto de reconhecimento de valor superior (R$ 12.000,00) e indeferiu a constituição de título executivo
, nos seguintes termos:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aQUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: T. J. AVIACAO AGRICOLA LTDA.

APELADO: VANDERLEI BERARDI RENCZECZEN.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DISCUSSÃO SOBRE VALOR DE OBRIGAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por T. J. Aviação Agrícola Ltda. contra sentença que, na Ação de Consignação em Pagamento movida por Vanderlei Berardi
Renczeczen
, declarou quitada a obrigação no valor de R$ 6.000,00, julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e indeferiu pedido contraposto da ré para reconhecimento de valor superior e constituição de título executivo.

A apelante sustenta que apresentou documentação suficiente para demonstrar valor superior, enquanto o apelado defende a manutenção da sentença e a majoração dos honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante apresentou prova suficiente para justificar o valor superior alegado; (
ii
) estabelecer se a ausência de prova específica do valor impede a constituição de título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova atribui ao autor a demonstração do fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

A documentação apresentada não comprova, de forma específica e direta, o valor alegado pela apelante no contrato em discussão.

A simples apresentação de documentos relativos a padrões gerais ou a outros contratos não basta para alterar o valor da obrigação no presente caso.

A recusa ao pagamento de R$ 6.000,00, sem prova clara do valor superior, não autoriza a constituição de título executivo pelo montante pretendido pela apelante.

Majoram-se os honorários recursais em 2% sobre o valor da obrigação, a serem suportados
pela
apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A parte que alega valor superior em contrato verbal deve apresentar prova clara e específica do ajuste celebrado.

O ônus da prova não se satisfaz com documentos genéricos ou relativos a terceiros sem vínculo direto com o contrato.

A recusa do valor ofertado não autoriza, por si só, a constituição de título executivo sem prova clara do valor devido.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 373, I e II, 487, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2369585/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, julgado em 20.11.2023,
DJe
23.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
T. J. AVIACAO AGRICOLA LTDA
, contra sentença (ID. 284927647 – Autos de Origem no 1008939-11.2024.8.11.0007), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta
Floresta-MT
, que julgou parcialmente procedente a ação de consignação em pagamento movida por
VANDERLEI BERARDI RENCZECZEN
, declarando efetuado o pagamento e extinta a obrigação no valor de R$ 6.000,00, e, por conseguinte, extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, ao passo que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e indeferiu o pedido contraposto para o reconhecimento judicial do valor de R$ 12.000,00, com consequente constituição de título executivo em favor da ré.

Em razões recursais (ID.284929905), a parte apelante sustenta que o juízo de origem acolheu a pretensão do autor sem a devida comprovação documental do valor pactuado e desconsiderou provas documentais robustas apresentadas pela recorrente, que demonstram a prática de cobrança usual de R$ 4.000,00 por hora de voo.

Ao final, pleiteia o reconhecimento do valor devido pelo apelado no importe de R$ 12.000,00 e constituição de título executivo em favor da apelante, com a condenação do apelado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados no percentual máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa.

A parte apelada apresenta contrarrazões (ID. 284929910), nas quais rebate as alegações do apelante, sustentando a manutenção integral da sentença, destacando a ausência de prova cabal do valor alegado pela apelante, e requerendo, ainda, a majoração dos honorários advocatícios recursais em favor do patrono do apelado, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo efetuado (ID.285899392).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE: T. J. AVIACAO AGRICOLA LTDA.

APELADO: VANDERLEI BERARDI RENCZECZEN.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Cuida-se de recurso de Apelação Cível, interposto por T. J. Aviação Agrícola Ltda., contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta
Floresta-MT
, que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar efetuado o pagamento e extinta a obrigação no valor de R$ 6.000,00, julgou improcedente o pleito indenizatório por danos morais, e indeferiu o pedido contraposto da ré, que pretendia o reconhecimento judicial da totalidade do valor de R$ 12.000,00 e a constituição de título executivo.

Na origem, o autor, Vanderlei Berardi
Renczeczen
, narrou ter ajustado verbalmente a realização de serviços de semeadura de capim com a ré pelo valor de R$ 6.000,00, valor este recusado pela empresa após a prestação dos serviços, quando passou a exigir a quantia de R$ 12.000,00.

O juízo
a quo,
após indeferir o pedido de inversão do ônus da prova, consignou que competia ao autor a demonstração do fato constitutivo de seu direito e à ré o fato impeditivo ou modificativo, nos termos do art. 373 do CPC, decidindo pela procedência parcial da ação com base na fragilidade dos elementos probatórios apresentados pela empresa para justificar a cobrança superior.

Em que pese a irresignação da apelante, que sustenta que apresentou nos autos documentação hábil a demonstrar a regularidade de seus valores (tais como relatórios de voo e notas fiscais referentes a outros clientes, que indicariam o valor de R$ 4.000,00 por hora de voo), observo que tais documentos não guardam correlação direta com a relação contratual ora em exame. Embora demonstrem o padrão tarifário usual da apelante, não há nos autos qualquer contrato
ou documento firmado com o apelado que ateste que tais valores tenham sido convencionados entre as partes.

Ressalto que o próprio relatório de voo mencionado foi anexado pelo autor e não comprova de forma cabal que o valor contratado seria aquele defendido pela apelante.

Além disso, a análise detida dos autos evidencia que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo ou modificativo, limitando-se a apresentar documentos referentes a terceiros, insuficientes para infirmar as alegações iniciais.

À proposito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA
PROVA .
MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do
art
. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/
73)-

AgInt
no
AREsp
1.694.758/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021,
DJe
de 18/06/2021
.2. No caso, o Tribunal a quo reconheceu a culpa por negligência do contador no lançamento das declarações entregues à Receita Federal do Brasil, concluindo que o autor provou o direito alegado, mas o réu não trouxe aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito. Por isso que, para se infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal a quo, seria necessário revolver fatos e provas, técnica vedada no âmbito do recurso especial. Mantém-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ .3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2369585 MS 2023/0170197-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/11/2023)

A sentença recorrida demonstrou correção ao destacar que a liberdade contratual não implica presunção automática da adoção do mesmo padrão tarifário para todas as contratações, sendo necessária prova efetiva da existência do ajuste específico, o que não foi feito.

No tocante ao pedido contraposto de constituição de título executivo no valor de R$ 12.000,00, verifico que a sentença foi acertada ao indeferi-lo, diante da ausência de comprovação robusta e específica do valor alegado, sendo certo que a recusa da empresa em receber o valor de R$ 6.000,00 depositado pelo autor, por si só, não é suficiente para a constituição de crédito diverso.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter, na íntegra, a r. sentença de primeiro grau.

Majoram-se os honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor da obrigação, a serem suportados apenas pelo apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Em suas razões recursais,
T. J. AVIACAO AGRICOLA LTDA

sustenta a existência de
omissão e contradição
, nos termos do art. 1.022, II e I, do CPC
, sob argumento que ac
órdão embargado deixou de se pronunciar sobre a ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor quanto ao valor da obrigação, mesmo reconhecendo que o ônus probatório incumbia à parte autora (art. 373, I, CPC).

Alega ainda que a ausência de documentos por parte do autor, somada à afirmação do julgado sobre a insuficiência dos documentos da ré, tornaria contraditória a conclusão de que a obrigação estaria quitada no valor de R$ 6.000,00. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos.

Contrarrazões (ID.
293594897
), pelo desprovimento recursal.

Recurso tempestivo
(A
ba de
expedientes
–
Intimação de pauta (46629277)
– PJE 2o Grau)
e preparo dispensado ante a natureza recursal
.

Sem parecer ministerial ante a matéria em discussão.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:

T. J. AVIACAO AGRICOLA LTDA

EMBARGADO:
VANDERLEI BERARDI RENCZECZEN

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por T. J. Aviação Agrícola Ltda. contra o acórdão de ID 289676862, proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento à apelação cível interposta pela embargante, mantendo, na íntegra, a sentença que reconheceu a extinção da obrigação no valor de R$ 6.000,00, julgou improcedente o pedido contraposto de reconhecimento de valor superior (R$ 12.000,00) e indeferiu a constituição de título executivo
. O acórdão embargado, de ID
289676862
, foi proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e
negou
provimento ao
recurso de Apelação para manter inalterada a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de extinção da obrigação.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Analisando-se, com a devida profundidade e sistematicidade, o teor do acórdão impugnado e os fundamentos trazidos nas razões dos embargos, verifica-se,
com clareza, que inexiste qualquer vício a ensejar sua modificação ou integração.

A embargante insurge-se contra o acórdão sob a alegação de que
ele
padece de omissão relevante, por não ter se pronunciado, de modo explícito e suficiente, acerca do argumento central trazido em sede de apelação, qual seja: a ausência de prova, por parte do autor, do fato constitutivo do direito alegado, especialmente no que se refere ao valor supostamente acordado verbalmente para a realização dos serviços de semeadura aérea.

Aduz, ainda, a existência de
contradição interna
no julgado, porquanto, segundo sua leitura, ao mesmo tempo em que o acórdão reconhece que incumbe ao autor a prova do fato constitutivo (art. 373, I, do CPC), conclui-se pela validade da obrigação pecuniária no valor de R$ 6.000,00, com base apenas em sua declaração unilateral, desprovida – segundo a embargante – de respaldo probatório mínimo.

Pleiteia, ao final, o acolhimento dos
aclaratórios
com
efeitos modificativos
, de modo a ser reconhecida a inexistência de prova do alegado ajuste no valor de R$ 6.000,00, com eventual reformulação do julgado.

O embargado apresentou manifestação, requerendo a rejeição dos embargos, sustentando que se trata de mera tentativa de rediscussão da matéria já enfrentada e devidamente decidida, pleiteando, ainda, a aplicação da multa por embargos protelatórios, nos moldes do §2o do art. 1.026 do CPC, bem como a majoração da verba honorária recursal.

P
asso à análise específica das alegações da embargante.

O acórdão ora impugnado enfrentou, de modo claro, objetivo e suficiente, as teses jurídicas deduzidas pela parte recorrente. Ao apreciar o recurso de apelação, esta Câmara consignou expressamente que:

“O ônus da prova atribui ao autor a demonstração do fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. A documentação apresentada não comprova, de forma específica e direta, o valor alegado pela apelante no contrato em discussão.”

Ora, vê-se que a Corte deliberou sobre os contornos do art. 373 do CPC, ressaltando que não houve comprovação idônea por nenhuma das partes quanto ao valor exato pactuado, e adotou, como baliza da obrigação, o único valor formalmente depositado nos autos – R$ 6.000,00 – de acordo com a finalidade da ação consignatória.

Em igual sentido, digo ainda que, conforme se verifica dos autos, a parte Embargante se limitou a apresentar documentos de outros clientes para demonstrar
que o valor consignado se encontrava inferior ao contratado entre as partes, elementos de convicção que se mostram frágeis a partir da indicação de contratação verbal.

Do mesmo modo, não houve sequer pedido de instrução probatória pela Embargante, a qual se quedou inerte quando intimada para se manifestar a respeito.

Portanto, o acórdão não é omisso quanto à análise da distribuição do ônus da prova e tampouco ignorou o argumento central da apelação. Apenas discordou da conclusão jurídica defendida pela embargante, o que não configura omissão passível de ser sanada por meio de embargos de declaração.

No tocante à alegação de contradição interna, verifica-se que a parte embargante confunde o vício processual com o inconformismo quanto ao resultado do julgamento.

A contradição que enseja o manejo dos embargos é aquela
interna ao julgado
, ou seja, entre os fundamentos e a conclusão da decisão, e não entre o entendimento da parte e o decidido pelo julgador. Neste caso, o aresto é claro: ao não identificar prova cabal do valor de R$ 12.000,00, manteve-se a sentença que reconheceu a quitação da obrigação no valor ofertado.

Não há, pois, qualquer incongruência lógica ou jurídica que comprometa a inteligibilidade ou coerência do julgado. A fundamentação está em plena harmonia com a conclusão adotada.

Em suma,
a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Vale ressaltar, ainda, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de
prequestionar
ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada
na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Conclusão

Por essas razões,
NÃO ACOLHO
o recurso de embargos de declaração opostos por
T. J. AVIACAO AGRICOLA LTDA
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025